Tribunal: STF
Processo: RE 985984
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim fundamentado na parte que interessa: 



    Do vício de inconstitucionalidade formal



    Sustenta a requerente que a Lei nº 12.618/2012 padece de vício formal em razão de ter instituído o regime de previdência complementar dos servidores públicos federais por intermédio de lei ordinária, quando a Constituição Federal, em seus artigos 40, § 15, e 202, exige a edição de lei complementar. 



    […]



    Sem razão a parte autora no ponto, porquanto, ao contrário do que é alegado na petição inicial, o artigo 40, § 15, com a redação conferida pela EC nº 41, não exige que a matéria seja disciplinada por lei complementar, constando de forma expressa que a instituição do regime se dará por lei de iniciativa do 'respectivo poder executivo' 



    […]



    Do vício de inconstitucionalidade material (artigo 4º, § 1º, da Lei 12.618/12) 



    Sustenta a parte autora que o artigo 4º, § 1º, da Lei 12.618/12, ofende o disposto no artigo 40, § 15, da Constituição Federal, o qual exige a natureza pública de tais entidades. 



    […]



    Conforme se vê dos dispositivos acima transcritos, a Lei 12.618/2012 estabeleceu de forma expressa a natureza pública das fundações incumbidas da previdência complementar do servidor público federal, inexistindo, portanto, o alegado vício de inconstitucionalidade material apontado na petição inicial.



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 4.863/DF, de relatoria do Ministro André Mendonça, em que está em discussão a constitucionalidade da Lei nº 12.618, de 30.04.2012, que instituiu o regime de previdência complementar aos servidores públicos federais, mediante fundação de direito privado.



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Relª. Minª. Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 4.863/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, com sua remessa ao Supremo Tribunal Federal, se for o caso.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de março de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator